Tribunal: TJDFT
Processo: 0728043-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728043-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AMPLOS PROTECAO CONTRA INCENDIO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por ele e manteve as determinações de exclusão da contestação e de aplicação da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo descumprimento da tutela de urgência deferida em favor da agravada. O agravante argumenta que não descumpriu a decisão judicial que concedeu a tutela de urgência. Afirma que tomou ciência da decisão em 10.4.2025 e que cumpriu integralmente a ordem judicial em 1o.5.2025, ou seja, em menos de quinze (15) dias úteis. Alega que a decisão agravada não fixou prazo específico para o cumprimento da obrigação. Sustenta que o único prazo visível era o indicado pelo sistema eletrônico, com vencimento em 9.5.2025, e o cumprimento ocorreu antes disso. Destaca que o serviço envolvido (brigadistas) é essencial e não poderia ser interrompido abruptamente. Informa que a substituição da empresa contratada havia ocorrido, o que exigiu medidas administrativas cuidadosas para reverter a situação. Assegura que não se pode aplicar multa (astreintes) quando não há prazo fixado para o cumprimento da obrigação. Considera que a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é indevida porque não houve descumprimento, não havia prazo fixado e o cumprimento ocorreu de forma razoável e proporcional. Avalia que a contestação é válida e impede a estabilização da tutela provisória mesmo quando apresentada antes do aditamento nos termos do art. 304, § 3o, do Código de Processo Civil. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a contestação é uma manifestação inequívoca de resistência à pretensão do autor e é suficiente para evitar a estabilização da tutela. Salienta que o desentranhamento da peça viola o contraditório e o devido processo legal, pois impede o exercício pleno do direito de defesa. Entende que a contestação deve ser mantida nos autos, pois é essencial para garantir o equilíbrio processual e a ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 73847353). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos e requerimentos relacionados à manutenção da contestação apresentada por tratar-se de matéria que não possui previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante apresentou petição na qual defendeu o conhecimento integral do recurso. É o relatório. Decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O ato judicial que determina o desentranhamento da contestação (para fins de cumprimento do art. 303, § 1o, inc. I, do Código de Processo Civil) em processos que não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. O ato judicial que determina o desentranhamento da contestação, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante terá a oportunidade de contestar a demanda em caso de inexistência de autocomposição nos termos do art. 303, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil. Não conheço dos argumentos e requerimentos relacionados à manutenção da contestação apresentada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento, os quais encontram fundamento no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Os autos originários versam sobre ação anulatória de ato administrativo proposta pela agravada na qual requereu a concessão da tutela provisória de urgência de caráter antecedente para suspender os efeitos da notificação de rescisão contratual promovida pelo agravante. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção de dois (2) contratos e suspender os efeitos da notificação de rescisão contratual sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo descumprimento da decisão. Não fixou, contudo, prazo para o cumprimento da obrigação (id 231202468). A controvérsia em análise diz respeito à imposição de multa cominatória (astreintes) por suposto descumprimento de obrigação de fazer, determinada em sede de tutela de urgência, sem que tenha havido a fixação expressa de prazo para seu cumprimento. A decisão agravada impôs penalidade pecuniária ao agravante, mesmo diante da ausência de delimitação temporal na ordem judicial. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que houve demora injustificada no cumprimento da obrigação de fazer e aplicou a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id 236449378). O agravante opôs embargos de declaração em que alegou obscuridade quanto à ausência de prazo para cumprimento da obrigação, que foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau nos seguintes termos (id 240238163): Decido sobre os embargos declaratórios, os quais impugnam a decisão ID 236449378. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Destaco ao Banco do Brasil que o prazo assinalado no sistema PJE, findo em 09/05/2025, referia-se ao prazo para defesa (vide mandado ID 231426562) e, este, também concedido em equívoco, pois, como dito na decisão embargada, sequer houve aditamento da inicial. Mesmo que assim não fosse, o art. 218, § 3o, do CPC, dispõe que, inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz/juíza, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Logo, nos exatos termos da decisão ID 236449378, a liminar não foi cumprida no prazo legal, motivo pelo qual mantenho as astreints fixadas. Ademais, o próprio Banco do Brasil alegou necessidade de adotar diversas medidas administrativas para efetivar a suspensão da decisão administrativa de rescisão contratual, pois novas empresas já haviam sido contratadas. Disto convencida, nego provimento aos embargos de declaração. Manifeste-se a autora sobre a petição ID 239811635 e venham os autos conclusos, sem seguida. Respeitado o posicionamento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que assiste razão ao agravante. A multa cominatória (astreintes) exige prazo razoável, determinado e compatível com a obrigação imposta para que o devedor cumpra a determinação. A análise dos autos demonstra que a decisão de deferimento da tutela de urgência não fixou prazo para cumprimento da obrigação. O agravante teve ciência formal da ordem judicial em 10.4.2025 e a cumpriu em 1o.5.2025. Tenho que o lapso temporal em que houve o cumprimento da determinação não foi exagerado, consideradas as peculiaridades do caso. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a fixação de prazo é requisito indispensável para a validade da multa cominatória. A ausência desse elemento temporal inviabiliza a exigibilidade da sanção por comprometer a previsibilidade e a segurança jurídica do comando judicial. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE PRAZO. REQUISITO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal" (AgInt no REsp 1.361.544/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe de 5/10/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.117.068/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. FUNCIONAMENTO INTERNO. TEMPO DE ESPERA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. MUNICÍPIO. ASTREINTES. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. "Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal" (AgInt no REsp 1.361.544/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe de 5/10/2017). 4. Agravo interno a que se dá provimento para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.220.326/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) A decisão que deferiu a tutela de urgência não estabeleceu prazo para o seu cumprimento, o que inviabiliza a aplicação da penalidade pecuniária em tese. Ainda que se invoque o art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil como regra supletiva para prazos processuais, esse dispositivo não supre a exigência de prazo razoável para cumprimento da obrigação. A ausência de delimitação temporal compromete a segurança jurídica e impede a caracterização do descumprimento voluntário e injustificado. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator